Tribunal: TJMT
Processo: 1005940-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ALIMENTO. INDISPONIBILIDADE DO PRODUTO. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o consumidor RODRIGO DA SILVA MARQUES postula reparação por danos morais e materiais, em razão da indisponibilidade dos produtos adquiridos por meio de aplicativo de compras “Maminha Novilho Resfriado em Bife Extra Limpo Rubi a Gallega Bandeja TA, quantidade 14 e Contra File para Churrasco de Novilho Resfriado Rubia Gallega Gualitá 500g, quantidade: 12”.
2. Após a realização da compra (pedido 104964081) houve a confirmação do pagamento bem como a confirmação da separação e data de entrega que seria no 15/01/2020, entre 18h00min e 19h01min.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega do produto adquirido no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.
5. A obrigação de fazer consistente na entrega dos produtos adquiridos deve ser afastada, porquanto, houve estorno do valor pago pelas mercadorias na seara administrativa.
6. Por outro lado, a indisponibilidade/ausência da entrega dos insumos alimentícios não pode ser enquadrada como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, restando configurado os danos morais sofridos pelo consumidor, que aguardou o processamento da compra e se deslocou até o local para realizar a retirada do insumo.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005940-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA MARQUES - CPF: 697.255.191-91 (RECORRENTE), FABIO DA SILVA GOMES - CPF: 666.731.511-53 (ADVOGADO), Hiper mercado Extra (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021